Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-92.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004045-92.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVIANE LAMONICA BORGES DA SILVA - CPF: 006.692.641-64 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004045-92.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

VIVIANE LAMONICA BORGES DA SILVA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – DISSEMINAÇÃO MUNDIAL DE DOENÇA – CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA – FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO AFASTADO – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que a companhia aérea não incorreu em qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização perquirida.

Ora, o cancelamento do voo contratado se deu em decorrência dos reflexos da pandemia.

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. A requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução no 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014879-11.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Quanto à prévia notificação da consumidora sobre o cancelamento do voo, muito embora a Recorrente alegue que se deslocou até o aeroporto de origem para então receber a informação do cancelamento, não há nos autos qualquer prova sobre alegado comparecimento.

Pelo contrário, verifica-se que a autora já tinha plena ciência da delicada situação enfrentada mundialmente, tanto que, em conversa ainda no dia 20/03/2020 com a funcionária da agência de turismo, acusou a Recorrente que havia rumores de que na segunda-feira, dia 22, portanto, antes do dia previsto para seu retorno, o aeroporto de origem já estaria fechado.

A propósito, muito embora envolva relação de consumo, tenho que a prévia notificação, no presente caso, era de incumbência exclusiva da agência de viagens, vez que esta é quem detinha o contato da consumidora.

De igual forma, muito embora recolocada em itinerário que ocorreu cinco dias após o contratado, não restou demonstrado qualquer outro itinerário mais próximo, não incorrendo, assim, a companhia aérea em qualquer ilícito.

Anoto ainda que,
a situação da COVID-19, EXATAMENTE no mesmo momento em que a autora retornava de viagem foi uma situação excepciona no mundo, nunca antes vivido, sendo que, inclusive foi editada a Resolução 556/2020 da ANAC que flexibilizava a Resolução 400/2016, ficando assim redigida:

Art. 3o Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte (arts. 12 e 21 da Resolução no 400, de 2016). Parágrafo único. O transportador fica desobrigado de observar a característica de alimentação de acordo com o horário e de fornecer voucher individual (inciso II do art. 27 da Resolução no 400, de 2016)

Bem como, posteriormente, ainda para traçar diretrizes derivadas da pandemia, foi editada a Lei 14.034 de 2020, que inseriu e alterou alguns dispositivos do Código de Aeronáutica – Lei 7565/86, em especial com as alterações descritas no artigo 256, § § 1o, II e 3o, IV, assim descrito:

§1° O transportador não será responsável:

II - no caso do inciso II do
caput
deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

§ 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:
(Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Produção de efeitos

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.
(Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

O mundo parou, e ainda continua com reflexos da pandemia até hoje, não sendo lógico, justo e / ou razoável qualquer tipo de pretensão de ser indenizada, diante de tudo o que se viveu e ainda estamos a viver, ainda mais como dito anteriormente, quando vivíamos o auge da pandemia, com o mundo parando quase que por completo, sendo exatamente no momento da decretação de pandemia no Brasil, com o fechamento de aeroportos, adequações sanitárias, redução dos voos, tudo, como se sabe por determinação das mais esferas de autoridades do Brasil, sendo realmente um grande incômodo, porém, diante da situação vivida, devidamente justificado.

Nem se fale da nova Teoria que surgiu na pela de impugnação, trazendo nova argumentação, que, se trata na verdade de inovação,
após a citação, o que não se permite,
com a pretensão de também se galgar indenização com base na Perda do Tempo Útil, que também se rechaça, seja pela excludente de responsabilidade da companhia aérea, quanto pela inovação em sede de impugnação e trazida também em sede de recurso.

Curioso ainda fazer o registro de que, na leitura da peça inicial, não se trata em linha alguma a real situação em que tudo ocorreu, nem sequer se menciona a pandemia, como se esta não existisse.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa ressalvada a gratuidade de justiça para ambas, nos moldes já deferidos anteriormente, com base no artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021